Tribunal: TJDFT
Processo: 0763921-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DEVIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INCORPORAÇÃO: REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente distrital a (i) incorporar GAA, mais 0,6% (zero virgula seis porcento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente, na importância de R$ 922,19 (novecentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”.

3. Preparo isento. Contrarrazões apresentada requerendo a manutenção do julgado (Id 161964542).

4. Rejeita-se a prejudicial de mérito levantada pelo recorrente, uma vez não operada a prescrição. Na origem, a autora pretende a incorporação de gratificação a seus proventos de aposentadoria, tendo sido aposentada em 03/02/2020, conforme demonstra o documento Id 144245300 - Pag. 56. A demanda foi movida em 02/12/2022. Nesse cenário, verifica-se que foi observado o prazo quinquenal, descrito no art. 1o do Decreto n. 20.910/93, motivo pelo qual a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição. Rejeitada a prejudicial de mérito.

5.A controvérsia incide sobre a atuação da autora na tarefa de alfabetização de classe para fazer jus a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA.

6. Nos termos da Lei n. 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] (art. 19). O exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação.

7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Inteligência do Enunciado n. 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

8.No caso, quanto à alegação de que no período mencionado a parte autora não atuou como professora regente em atividades de alfabetização, e sim, como professora de atividades de Educação Física, as provas dos autos referentes ao período (declaração/documento da Secretaria de Estado da Educação (Id. 144245300 - fl.14) - demonstram que a autora atuou na tarefa de alfabetização e, portanto, cumpre o requisito para perceber a incorporação da gratificação.

9. Escorreita, portanto, a sentença objurgada.

10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.

11.Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).

12.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.

(D)